Tribunal: TCU
Processo: 031.376/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria ele Políticas Públicas de Emprego em razão de irregularidades celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - SP, para execução de ações inerentes à qualificação social e profissional no âmbito do PNQ.

Inteiro teor:
Acórdão 4472/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, e considerando os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o item 1.7.1 do Acórdão 2839/2022-TCU-Segunda Câmara ao Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios Residenciais, Comerciais de São Paulo, Zeladoria, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros (CNPJ 43.070.481/0001-14) e a Paulo Roberto Ferrari (CPF XXX.094.568-XX), nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; e b) julgar as contas do Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios Residenciais, Comerciais de São Paulo, Zeladoria, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros e de Paulo Roberto Ferrari regulares com ressalva, nos termos do arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, dando-lhes quitação. 1. Processo TC- Processo 031.376/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); Paulo Roberto Ferrari (XXX.094.568-XX); Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios Residenciais, Comerciais de São Paulo, Zeladoria, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros (43.070.481/0001-14). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - MTE (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Rosella (33792/OAB-SP), representando Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios Residenciais, Comerciais de São Paulo, Zeladoria, Porteiros, Cabineiros, Vigias, Faxineiros, Serventes e Outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.